Tribunal: STF
Processo: RE 81624
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
Funcionário Público. Polícia Militar. Inativos.
II. A regra do art. 92 da Constituição do Estado é de ser compreendida ante o disposto no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade (C.F., art13, V).
III. Decisão que estende a inativos gratificação concedida a ativos, com infringência dos últimos preceitos citados.
IV. Recurso extraordinário provido.